Tribunal: CARF
Processo: 10380.015109/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.015109/2009-14
ACÓRDÃO
1102-001.608 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
DISBECE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E CEREAIS LTDA.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA. NORMA
PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. ENUNCIADO No 103 DA SÚMULA
CARF.
A norma que fixa o limite de alçada para fins de recurso de ofício tem
natureza processual, razão pela qual deve ser aplicada imediatamente aos
processos pendentes de julgamento. Não deve ser conhecido o recurso de
ofício de decisão que exonerou o contribuinte do pagamento de tributo
e/ou multa de valor inferior ao limite de alçada em vigor na data do exame
de sua admissibilidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente

Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.608 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.015109/2009-14
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ailton Neves da Silva
(substituto[a] integral), Carmen Ferreira Saraiva (substituto[a] integral), Cristiane Pires
Mcnaughton, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro Rodrigues
de Sousa (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fernando Beltcher da Silva, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Ailton Neves da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de processo originado em Autos de Infração de IRPJ e CSLL, apurados pelo
Lucro Arbitrado, e de PIS e COFINS, apurados pelo regime cumulativo. A autuação se deu pois
segundo a Fiscalização, a empresa não teria apresentado os Livros Diário e Razão e, por esse
motivo, a apuração do IRPJ e seus reflexos deu-se pelo Lucro Arbitrado com base em créditos
bancários considerados pela fiscalização como receitas da atividade da contribuinte.
Inconformado com a exigência fiscal, o contribuinte apresentou Impugnação,
alegando em síntese:
(a) Preliminarmente: cerceamento do direito do sujeito passivo em tomar
conhecimento dos atos praticados pelo Fisco, quando se sabe que a ação fiscal,
que originalmente foi centrada na apuração de infrações do Imposto de Renda,
possa, ao livre arbítrio da autoridade fiscal, estender-se à apuração de infrações
de outros tributos/contribuições, no caso, foram lavrados sem que o sujeito
passivo tivesse prévio conhecimento através de um novo MPF (complementar),
os Autos de Infração do PIS, da Contribuição Social s/ o Lucro Liquido e da
COFINS, embora o Mandado de Procedimento Fiscal n° 03.1.01.00-2009-00715
tenha limitado a presente ação de fiscalização unicamente ao IRPJ.
(b) No mérito, que a autoridade fiscal, de forma equivocada, interpretou e adotou
como sendo operações de venda todas os montantes dos depósitos/créditos
mensais registrados nas contas bancárias de três instituições financeiras (Banco
do Nordeste, Banco Sudameris e Banco do Brasil), a par de informações
levantadas nos extratos bancários dos aludidos Bancos, tendo por conseguinte
essa autoridade fiscal considerado que a empresa autuada realizara operações
de venda nesse exercício em igual proporção ao volume de depósitos/créditos
realizados nessas contas bancárias.
(c) A autoridade fiscal incorreu em gritante equivoco ao proceder dessa forma, não
tendo sequer analisado a que titulo se deram as saídas de mercadorias do
estabelecimento da fiscalizada, deixando assim de analisar outros elementos,
como por exemplo, os livros fiscais (Registro de Entrada, Saida e Apuração do
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.608 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.015109/2009-14
3
ICMS) postos à disposição da fiscalização federal em 20 de outubro de 2009,
conforme, Protocolo de Entrega de Documentos recebido pela própria auditora
autuante. Como é sabido, nesses livros fiscais estão registrados todos os tipos
de operações com mercadorias praticadas pelo sujeito passivo. Dever-se-ia pelo
menos ter sido analisado todo o conteúdo desses livros que contêm todas as
operações de compra e venda e certamente asseguraria que a empresa
fiscalizada não vendeu mercadorias na forma apontada pela auditora autuante
nos Autos de Infração em lide.
(d) Ocorreu um insuperável equívoco por ocasião da apuração das bases de cálculo
dos impostos e das contribuições lançados, cujos dados foram extraídos a partir
da manipulação desses extratos bancários. Isto porque a Auditora Fiscal lançou
mão de informações inseridas nesses extratos para evidenciar o cometimento
de infração tributária que não ocorreu haja vista que foram adotados valores
irreais na apuração das bases de cálculo dos impostos e contribuições federais.
(e) A acusação foi concebida única e exclusivamente a partir de dados/informações
contidos nesses extratos bancários. E ainda, segundo consta dos próprios autos,
esses dados sequer foram objeto de um melhor exame ou averiguação fiscal
que resultasse na apuração das efetivas bases de cálculo dos tributos e
contribuições objeto do lançamento. Não consta também nos autos a existência
de qualquer demonstrativo fiscal que estabeleça uma correlação entre as
vendas efetivadas no período fiscalizado e os valores consignados nos livros
fiscais exibidos à fiscalização, os quais, verdadeiramente revelam o montante
exato das operações com venda e compra de mercadorias.
(f) Não consta nos autos o montante apurado relativo às vendas realizadas pela
empresa nos períodos em que foi fiscalizada e nem os valores pertinentes a
cada tipo de operação realizada com mercadorias, tanto para dentro como para
fora do estado. Estranhamente, não há nos autos um só demonstrativo fiscal
que revele os valores efetivos das vendas de mercadorias realizadas pelo sujeito
passivo em 2006.
(g) Inexiste nos autos do processo fiscal uma prova capaz de demonstrar que a
empresa autuada vendeu mercadorias na forma apontada pelo Fisco quando da
determinação das bases de cálculo dos impostos e das contribuições federais.
Ademais, a fiscalização adotou como bases de cálculo dos impostos e das
contribuições sociais outros valores (depósitos/créditos bancários de toda
origem) que não necessariamente traduzem operações de venda.
(h) A fiscalização deveria considerar a obediência do regime de competência e
conferência das receitas regularmente escrituradas anualmente, para, somente
após, concluir-se que a escrituração fiscal é imprestável na determinação das
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.608 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.015109/2009-14
4
bases de cálculo ao arbitramento do lucro do sujeito passivo. No caso, a
auditora-fiscal autuante simplesmente não verificou a escrita fiscal da autuada e
tampouco fez o necessário confronto entre os valores escriturados e os
depósitos/créditos registrados nos extratos bancários em questão.
(i) A Autoridade Fiscal não poderia ter considerado como operação mercantil de
venda, valores relativos a outras operações (empréstimos, transferências entre
contas, etc.), ou seja, não atentando para a questão da veracidade dos dados,
uma vez que a empresa, de fato, não realizou vendas na proporção apurada
pela fiscalização no ano retro enfocado. Inadmissível, portanto, que tenha
ocorrido um puro e simples aproveitamento dos valores desses
depósitos/créditos bancários que, por si só, não são conclusivos para se definir
como receita operacional da empresa fiscalizada.
(j) Quanto ao arbitramento, a autuante, ao enquadrar a infração na forma do
dispositivo retro, já admitira que a receita bruta era conhecida pois de fato tinha
em seu poder todos os livros fiscais da requerente, conforme já dito
anteriormente. Mesmo assim, preferiu simplesmente desprezar o que
determinava o dispositivo enfocado e partiu para o terreno da simples
presunção de receita, ou seja, preferiu onerar o sujeito passivo adotando bases
de cálculo irreais sem provar ao menos que a escrituração do contribuinte era
imprestável
A Delegacia Regional de Julgamento de Curitiba (“DRJ/CTA”), então, proferiu o
acórdão, no qual afastou o acolhimento da preliminar de nulidade e, no mérito, julgou a
Impugnação procedente exonerando todo o crédito tributário.
Segundo o voto do relator:
51. Ao verificar os autos de infração, vejo que os mesmos não foram enquadrados
na presunção legal prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996 (...)
52. Da mesma forma, não há nos autos documento que comprove que a
contribuinte foi intimada a apresentar documentação hábil e idônea relativa à
origem dos créditos bancários apurados pela fiscalização.
53. Conclui-se assim, que a Autoridade Fiscal efetuou os lançamentos tributários
em questão com base em presunção simples, a qual, por si só em nada os
desabona, pois são os indícios, ou fatos conhecidos, as bases da presunção
simples. Em face de indícios veementes no sentido de que o fato jurídico
tributário ocorreu, o lançamento deve ser formalizado.
54. Entretanto, efetuado o lançamento nestas condições, incumbiria à Fiscalização
a demonstração inequívoca dos fatos elegidos como indícios de omissão de
receitas, bem como a seriedade e consistência do vínculo com a infração, para
que esta reste provada.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.608 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.015109/2009-14
5
55. Sob esta perspectiva, a pretensão da Fazenda deve estar fundada na
ocorrência do fato gerador, cujos elementos configuradores se supõem presentes
e comprovados, atestando a identidade de sua matéria fática com o tipo legal. Se
algum elemento se ressentir de certeza, incumbe à Fazenda, o ônus de comprovar
a sua existência.
56. No entanto, não foi isso que ocorreu.
57. Sobre o caso concreto, verifica-se que o fisco não juntou prova alguma de que
os créditos bancários selecionados são relativos à receita da atividade da
empresa, simplesmente os elegeu como base de cálculo para os tributos lançados
neste processo, sem maiores justificativas.
58. Outrossim, numa análise rápida dos demonstrativos juntados às folhas 043 a
089, verifico que não foi feita uma crítica mais aprofundada em relação aos
referidos créditos, pois, constam dos mesmos lançamentos relativos a
financiamento, estorno de débito e empréstimos. Tais lançamentos de maneira
alguma poderiam fazer parte da base de cálculo dos tributos exigidos.
59. Desse modo, devo reconhecer que a omissão de receitas não foi comprovada,
pelo fato de não ter o fisco reunido indícios suficientes (na realidade não reuniu
nenhum) que tivessem o condão de sustentar a autuação pautada em dispositivos
que não trazem em seu bojo a força da presunção legal, a qual é uma ferramenta
facilitadora do trabalho de investigação fiscal e que tem o poder de inverter o
ônus da prova (desde que seja efetuado o procedimento previsto em lei, qual
seja, a regular intimação para a comprovação, mediante documentação hábil e
idônea, da origem dos recursos utilizados nas operações).
60. Assim, entendo que cabe razão à contribuinte.
O julgado restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). LANÇAMENTO REFLEXO.
É dispensável a emissão de novo MPF, ou de MPF complementar, quando as
infrações apuradas, em relação ao tributo contido no MPF-F, também
configurarem, com base nos mesmos elementos de prova, infrações a normas de
outros tributos. Hipótese em que estes são considerados incluídos no
procedimento de fiscalização, independentemente de menção expressa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2006 PROCESSO
ADMINISTRATIVO. NULIDADE.
As causas de nulidade são aquelas previstas na legislação do processo
administrativo em geral e do processo administrativo fiscal. Não tendo ocorrido
nenhuma das hipóteses lá previstas, não há que se falar em nulidade.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.608 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.015109/2009-14
6
Nos termos do que dispõe o Processo Administrativo Fiscal, a juntada de
documentos deverá ser feita por ocasião da impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em momento posterior, salvo nos casos expressamente previstos no PAF.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2006 OMISSÃO DE RECEITAS. COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO SIMPLES.
A omissão de receita que não foi pautada pela força da presunção legal demanda
maior investigação fiscal para que a autuação se sustente. O lançamento, ao se
ressentir de tais elementos, não consegue sustentação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Exonerado
Em razão da exoneração do crédito tributário e em conformidade com o disposto
no art. 34, I, do Decreto no 70.235/1972 e a regulamentação vigente à época, o presente processo
foi submetido à análise deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”), na forma de
Recurso de Ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
Recorreu-se de ofício em razão da exoneração correspondente a R$ 3.440.684,40
ter ultrapassado o limite de alçada estar, à época, de acordo com o art. 34, I, do Decreto no
70.235/1972.
Ocorre que o referido Decreto atualmente é regulado pela Portaria MF no 2, de
17/01/23 que estabeleceu o valor mínimo de R$ 15.000.0000,00 para admissão do Recurso de
Ofício, o qual não foi alcançado no caso concreto.
Nesse sentido, aplico a Súmula n. 103 do CARF, que dispõe:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Em virtude disso, voto por não conhecer do Recurso de Ofício.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 144
DF CARF MF
Original